Tribunal: CARF
Processo: 10380.900767/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/03/2005
CONTRATO. PREÇO PREDETERMINADO.
Não havendo a descaracterização da condição de preço predeterminado por cláusula contratual prevendo o reajuste por índice de correção monetária, está-se diante de contratos que preenchem integralmente os requisitos estabelecidos na exceção do inciso XI, do art. 10 da Lei no 10.833/2003, sendo imperiosa a manutenção da tributação das receitas deles decorrentes pelo regime de tributação do PIS e da COFINS cumulativo.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.900767/2009-11
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.003 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de setembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CGTF - CENTRAL GERADORA TÉRMICA FORTALEZA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/03/2005
CONTRATO. PREÇO PREDETERMINADO.
Não havendo a descaracterização da condição de preço predeterminado por
cláusula contratual prevendo o reajuste por índice de correção monetária, está-
se diante de contratos que preenchem integralmente os requisitos estabelecidos
na exceção do inciso XI, do art. 10 da Lei no 10.833/2003, sendo imperiosa a
manutenção da tributação das receitas deles decorrentes pelo regime de
tributação do PIS e da COFINS cumulativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Rodrigo Mineiro Fernandes e Jorge Olmiro Lock
Freire, que deram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA
NACIONAL, com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.900767/2009-11
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.003 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.900767/2009-11

Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o 256/2009, então
vigente, buscando a reforma do Acórdão n.o 3301-002.394, de 07 de outubro de 2011, proferido
pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, que deu provimento ao
recurso voluntário, com ementa nos seguintes termos:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/03/2005
CONTRATO. PRAZO SUPERIOR A UM ANO. FORNECIMENTO DE BENS E
SERVIÇOS. RECEITAS. INCIDÊNCIA CUMULATIVA.
As receitas decorrentes de fornecimento de bens e serviços, mediante contrato com
prazo superior a um ano a preço predeterminado sujeitam-se à contribuição para o PIS
com incidência cumulativa.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/01/2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO.
Provada a certeza e liquidez do crédito financeiro declarado no Pedido de
Restituição/Declaração de Compensação (Per/Dcomp) transmitido, homologa-se a
compensação do débito fiscal nele declarado.
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO

Interpostos embargos de declaração pela Fazenda Nacional, alegando vício de
omissão no julgado, os mesmos foram rejeitados nos termos do Despacho n.o 001, de 20 de
dezembro de 2011, pois o Presidente da 1a Turma da 3a Câmara entendeu como inexistente a
omissão alegada.
Não resignada com o acórdão, a Fazenda Nacional interpôs recurso especial
suscitando divergência jurisprudencial quanto ao enquadramento das receitas relativas a
contratos firmados pelo contribuinte no regime cumulativo da contribuição para o PIS e a Cofins
e, por conseguinte, sua caracterização como contrato a preço predeterminado. Para comprovar o
dissenso, colacionou como paradigma o acórdão n.o 202-19.497.
Foi dado seguimento ao recurso especial, nos termos do despacho s/no, de
07/03/2016, proferido pelo Presidente da 3a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, por
considerar como comprovada a divergência jurisprudencial.
Não houve apresentação de contrarrazões pelo Contribuinte.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.003 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.900767/2009-11

Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.

1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA NACIONAL atende
aos pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF n.o
343/2015 (anteriormente, Portaria MF n.o 256/2009), devendo, portanto, ter prosseguimento.

2
Mérito
No mérito, delimita-se a controvérsia em torno da determinação do regime de
tributação de PIS e COFINS (cumulativo ou não-cumulativo) a que devem ser submetidas as
receitas decorrentes de contratos do setor elétrico firmados anteriormente a 31/10/2003, após o
reajuste anual do preço predeterminado, de acordo com a variação do preço dos combustíveis
(45%), do dólar norte-americano (30%) e do IGPM (25%), previsto no art. 10, inciso XI, alínea
"b", e art. 15, inciso V, ambos da Lei no 10.833/2003:

COFINS
Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a 8o:
[...]
XI – as receitas relativas a contratos firmados anteriormente a 31 de outubro
de 2003:
[...]
b) com prazo superior a 1 (um) ano, de construção por empreitada ou de
fornecimento, a preço predeterminado, de bens ou serviços;
[...] (grifou-se)
PIS/PASEP
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que
trata a Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto:
[...]
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.003 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.900767/2009-11

V – nos incisos VI, IX a XXVII do caput e nos §§ 1o e 2o do art. 10 desta Lei;
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
[...]

Inequívoco que, para permanência na sistemática de tributação do PIS e da
COFINS pelo regime cumulativo, as receitas a serem tributadas devem ser de contratos que
possuam as seguintes características: (i) tenham sido firmados em data anterior a 31/10/2003; (ii)
seu prazo de duração seja superior a 1 (um) ano; (iii) conste como objeto a construção por
empreitada ou o fornecimento de bens ou serviços; e (iv) seja estipulado preço predeterminado.
A controvérsia posta neste, e em outros casos semelhantes, centra-se no requisito
referente ao "preço predeterminado", impondo-se a tarefa de se fazer emergir um conceito para o
termo.
Para tratar do tema, em novembro de 2005, foi editada a Lei no 11.196/05 que, em
seu artigo 109, definiu hipótese de reajuste do valor dos contratos que não descaracteriza a
condição de preço predeterminado:

Art. 109. Para fins do disposto nas alíneas b e c do inciso XI do caput do art.
10 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, o reajuste de preços em
função do custo de produção ou da variação de índice que reflita a variação
ponderada dos custos dos insumos utilizados, nos termos do inciso II do § 1o
do art. 27 da Lei no 9.069, de 29 de junho de 1995, não será considerado para
fins da descaracterização do preço predeterminado.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se desde 1o de novembro de
2003. (grifou-se)

De outro lado, o §3o do art. 3o da Instrução Normativa SRF no 658, de 4 de julho
de 2006, ato normativo editado pela Secretaria da Receita Federal para interpretar os comandos
legais que tratam do preço predeterminado, dispôs que:

DO PREÇO PREDETERMINADO
Art. 3o Para efeito desta Instrução Normativa, preço predeterminado é aquele
fixado em moeda nacional como remuneração da totalidade do objeto do
contrato.
§ 1o Considera-se também preço predeterminado aquele fixado em moeda
nacional por unidade de produto ou por período de execução.
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.003 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.900767/2009-11

§ 2o Ressalvado o disposto no § 3o, o caráter predeterminado do preço subsiste
somente até a implementação, após a data mencionada no art. 2o, da primeira
alteração de preços decorrente da aplicação:
I – de cláusula contratual de reajuste, periódico ou não; ou
II – de regra de ajuste para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do
contrato, nos termos dos arts. 57, 58 e 65 da Lei no 8.666, de 21 de junho de
1993.
§ 3o O reajuste de preços, efetivado após 31 de outubro de 2003, em
percentual não superior àquele correspondente ao acréscimo dos custos de
produção ou à variação de índice que reflita a variação ponderada dos custos
dos insumos utilizados, nos termos do inciso II do § 1o do art. 27 da Lei no
9.069, de 29 de junho de 1995, não descaracteriza o preço predeterminado.
(grifou-se)

Da leitura dos dispositivos, depreende-se que o texto da Instrução Normativa SRF
no 658/2006 apenas reiterou o disposto no art. 109 da Lei no 11.196/05, no sentido de que a
simples aplicação de um índice de reajuste ao contrato não é suficiente para desnaturar a sua
condição de "preço predeterminado". A lei nova teve por objetivo integrar a lei anterior
conferindo-lhe a interpretação mais adequada.
Esclareça-se, ainda, que o inciso II, §1o, art. 27 da Lei no 9.069/1995, citado nos
dois comandos legais, em nada altera o conceito, apenas reproduz o mesmo texto:

Art. 27. A correção, em virtude de disposição legal ou estipulação de negócio
jurídico, da expressão monetária de obrigação pecuniária contraída a partir de
1o de julho de 1994, inclusive, somente poderá dar-se pela variação acumulada
do Índice de Preços ao Consumidor, Série r - IPCr.
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica:
[...]
II – aos contratos pelos quais a empresa se obrigue a vender bens para entrega
futura, prestar ou fornecer serviços a serem produzidos, cujo preço poderá ser
reajustado em função do custo de produção ou da variação de índice que
reflita a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados; (grifou-se)

Com relação a esse dispositivo, o Ilustre Conselheiro Ivan Allegretti manifestou-
se no sentido de que o intuito da lei era possibilitar que os contratos pudessem ser corrigidos por
outros índices que não aquele previsto no caput, ao proferir o acórdão no 3403003.480 do qual se
reproduz parte:

Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.003 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.900767/2009-11

[...]
Vale perceber, ainda, que na sua origem remota, quando o conceito surgiu no
art. 27 da Lei no 9.069/95, pretendia-se – em relação aos “contratos pelos
quais a empresa se obrigue a vender bens para entrega futura, prestar ou
fornecer serviços a serem produzidos, cujo preço poderá ser reajustado em
função do custo de produção ou da variação de índice que reflita a variação
ponderada dos custos dos insumos utilizados” – autorizar que nestes casos se
pudesse utilizar um critério de atualização diferente daquele índice específico
fixado no caput.
No presente caso, o art. 109 da Lei no 11.196/2005 utiliza o mesmo conceito
para dizer que o reajuste não configura uma alteração de preço, nem alteração
de contrato, mas apenas a preservação dos ajustes necessários ao preço,
justamente para permitir a duração do contrato pelo longo período de tempo
para o qual foi concebido para durar.
Assim, o reajuste por índice de correção previsto no próprio contrato original,
firmado e vigente antes de 31 de outubro de 2003, não pode implicar na sua
exclusão do conceito de contrato por preço determinado, prevista no art. 10,
XI, “b” da Lei no 10.833/2003.
Entendo, por isso, que a aplicação do índice de atualização previsto no
contrato não desqualificou o “preço predeterminado”, mantendo-se as receitas
no tratamento previsto no art. 10, XI, da Lei no 10.833/2003.
[...]

Entende-se, portanto, que a aplicação de um índice de correção monetária não
descaracteriza o “preço determinado” referido pelo art. 10, inciso XI, da Lei no 10.833/2003, mas
apenas repõe a desvalorização da moeda frente à inflação, restabelecendo o equilíbrio econômico
entre as partes do contrato. Nesse sentido, inclusive, já se manifestaram o Superior Tribunal de
Justiça e o Tribunal Regional Federal da 1a Região:

TRIBUTÁRIO. COFINS. REGIME DE CONTRIBUIÇÃO. LEI N. 10.833/03.
INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 468/2004. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE.
1. Cuida-se de recurso especial interposto pelo contribuinte, questionando o
poder regulamentar da Secretaria da Receita Federal, na edição da Instrução
Normativa n. 468/04, que regulamentou o art. 10 da Lei n. 10.833/03.
2. O art. 10, inciso XI, da Lei n. 10.833/03 determina que os contratos de
prestação de serviço firmados a preço determinado antes de 31.10.2003, e com
prazo superior a 1 (um) ano, permanecem sujeitos ao regime tributário da
cumulatividade para a incidência da COFINS. (Grifo meu.)
3. A Secretaria da Receita Federal, por meio da Instrução Normativa n. 468/04,
ao definir o que é "preço predeterminado", estabeleceu que "o caráter
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.003 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.900767/2009-11

predeterminado do preço subsiste somente até a implementação da primeira
alteração de preços" e, assim, acabou por conferir, de forma reflexa, aumento
das alíquotas do PIS (de 0,65% para 1,65%) e da COFINS (de 3% para 7,6%).
4. Somente é possível a alteração, aumento ou fixação de alíquota tributária
por meio de lei, sendo inviável a utilização de ato infralegal para este fim, sob
pena de violação do princípio da legalidade tributária.
5. No mesmo sentido do voto que eu proferi, o Ministério Público Federal
entendeu que houve ilegalidade na regulamentação da lei pela Secretaria da
Receita Federal, pois "a simples aplicação da cláusula de reajuste prevista em
contrato firmado anteriormente a 31.10.2003 não configura, por si só, causa
de indeterminação de preço, uma vez que não muda a natureza do valor
inicialmente fixado, mas tão somente repõe, com fim na preservação do
equilíbrio econômico-financeiro entre as partes, a desvalorização da moeda
frente à inflação." (Fls. 335, grifo meu.) Mantenho o voto apresentado, no
sentido de dar provimento ao recurso especial. (REsp 1089998/RJ, Rel.
Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2011,
DJ-e 30/11/2011) (grifou-se)

TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
REGIME
DA
CUMULATIVIDADE.
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CLÁUSULA
DE REAJUSTE. ART. 10, XI, DA LEI 10.833/2003. INSTRUÇÕES
NORMATIVAS 468/2004 E 658/2006. ILEGALIDADE. PRECEDENTES
DESTA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO
PROCEDENTE. 1. O Secretario da Receita Federal, ao editar as Instruções
Normativas 468/2004 e 658/2006, inovou em relação à determinação
anteriormente prevista na Lei 10.833/2003, alterando o conceito de caráter
predeterminado do preço. Precedentes: (AC 200533000019491, JUIZ
FEDERAL MÁRCIO LUIZ COÊLHO DE FREITAS, TRF1 - 1a TURMA
SUPLEMENTAR, e-DJF1 DATA:17/12/2012 PAGINA:659; AGA, JUÍZA
FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.), TRF1 SÉTIMA TURMA,
e-DJF1
DATA:15/07/2011
PAGINA:145.)
e
AGRESP
201200355487,
HUMBERTO
MARTINS,
STJ
SEGUNDA
TURMA,
DJE-
DATA:17/09/2012..DTPB:.) 2. Apelação da autora provida para assegurar a
sua sujeição ao regime cumulativo das contribuições para o PIS e COFINS, em
relação às receitas provenientes dos contratos firmados com a CBEE, nos
termos do disposto no art. 10, inciso XI, alínea b da Lei n. 10.833/2003,
afastando as disposições do art. 3o, §2o, da Instrução Normativa n. 658/2006. 3.
Apelação da União e remessa oficial, tida por interposta, às quais se nega
provimento. (AC 00251919120054013400, JUIZ FEDERAL RODRIGO DE
GODOY MENDES, TRF1 SÉTIMA TURMA, e-DJF1 DATA:14/11/2013
PAGINA:1165.) (grifou-se)
Adentrando-se à análise do caso concreto, verifica-se que a cláusula 6.3 do
Contrato de Compra e Venda, com redação dada pelo 2o Aditivo, estabelece a “Fórmula de
Reajuste” com base nas Resoluções ANEEL n.o 22/01 e n.o 256/2001, pelos fatores K1, K2 e K3.

Cláusula 6.3 Fórmula de Reajuste.
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.003 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.900767/2009-11

A fórmula de reajuste dos preços será determinada com base nas Resoluções ANEEL
n°22/01 e n°256/2001, com fatores:
Kl: valor igual a 0,25 (vinte e cinco centésimos);
K2: valor igual a 0,45 (quarenta e cinco centésimos); e
K3: valor igual a 0,30 (trinta centésimos).
Parágrafo Primeiro: A fórmula de reajuste para o Prego de Energia considera que a
fórmula de reajuste do prego do gás a ser adquirido pela CGT FORTALEZA é o valor
fixado na Portaria Interministerial MME/MF/n° 176, de 4 de junho de 2001 de US$
2,58I/MMBtu, com base em junho de 2001.
Parágrafo Segundo - O primeiro reajuste será efetuado na Data Inicial de Fornecimento.
Os reajustes seguintes serão efetuados no dia 22 de abril de cada ano.
Por sua vez, a Resolução ANEEL no 22/2001, define os índices K1, K2 e K3 da
seguinte forma:
K1 = fator de ponderação do índice IGP-M;
K2 = fator de ponderação do índice de combustíveis;
K3 = fator de ponderação do índice de variação cambial.
Portanto, os contratos abrangidos por este processo administrativo estabelecem
como índices de correção monetária para reajuste dos preços a variação do índice IGP-M, do
índice de combustíveis e do índice de variação cambial.
A Recorrente é uma termelétrica, que produz energia a partir de gás adquirido de
terceiros, sendo este combustível a sua principal matéria-prima. Assim, o principal componente
do seu custo de produção é o combustível, fator que tem mais peso na determinação da fórmula
de reajuste do preço predeterminado do contrato.
Não havendo a descaracterização da condição de preço predeterminado por
cláusula contratual prevendo o reajuste por índice de correção monetária, está-se diante de
contratos que preenchem integralmente os requisitos estabelecidos na exceção do inciso XI, do
art. 10 da Lei no 10.833/2003, sendo imperiosa a manutenção da tributação das receitas deles
decorrentes pelo regime de tributação do PIS e da COFINS cumulativo.
Além disso, há no caso dos autos, certificação contida no pronunciamento oficial
da Agência Reguladora Governamental competente, que emitiu o Ofício no 1.431/2006-
SFF/ANEEL, atestando que em contratos com cláusulas de reajuste que levam em conta a
variação do IGP-M, são aplicáveis as regras da alínea “b” do inciso XI do artigo 10 da Lei no
10.833/2003 e do §3o do art. 3o da IN SRF no 658/2006.

Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.003 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.900767/2009-11

3
Dispositivo
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
É o Voto.

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital